Tribunal: TJMT
Processo: 1019883-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019883-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO PETRY - CPF: 007.257.931-55 (RECORRENTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.536.783/0001-22 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado no:
1019883-90.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SANDRO PETRY.

Recorridos: CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA – EPP e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Data do julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECORRIDO PELO SINISTRO – LUCROS CESSANTES – PROVA TESTEMUNHAL – DANO EMERGENTE - NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente conseguiu comprovar que o acidente de trânsito se deu por culpa do primeiro recorrido ao ser
ultrapassado por um caminhão baú não identificado e, para não abalroar na traseira deste veículo, reagiu de forma súbita invadindo a pista contrária, causando o acidente e lesões ao recorrente
.

2.

Em que pese ter demonstrado a culpa do primeiro recorrido pelo sinistro, o recorrente não demonstrou de modo efetivo a ocorrência do lucros cessantes, pois a prova testemunhal não é suficiente para comprovar tal dano, haja vista que os lucros cessantes devem ser demonstrados exatamente, com valores precisos e periódicos, sobre a perda que sofreu, conforme entendimento do STJ, que aduz o seguinte: “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

3.

Bem assim, a despeito da prova testemunhal descrever os valores, deve-se pontuar, contabilmente, quanto foi a perda, de quem, quando, exatamente, e a prova testemunhal não serve para este fim. Sendo assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4.

Como bem salientado pelo juízo a quo, apesar de o recorrente ter apresentado a nota fiscal de transporte no valor de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais), ela é incapaz de comprovar que receberia o valor de 11% (onze por cento) para prestação do serviço, sendo necessário a apresentação do contrato de prestação de serviço.

5.

Danos morais que restaram comprovados em decorrência das lesões que o recorrente sofreu.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025